Tribunal: TJSP
Processo: 2265502-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estágio Probatório
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira,
em que é agravante MARCOS DE LIMA BUHL (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
2
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000
Agravante: Marcos de Lima Buhl
Agravado: Prefeito Municipal de Limeira
Comarca: Limeira
Voto no 2886

Agravo de instrumento. Mandado de segurança.
Liminar indeferida. Exoneração de cargo público.
Estágio probatório. Pretensão de reintegração ao
cargo
do
qual
foi
exonerado.
Alegação
de
ilegalidade do ato de exoneração. Fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão de primeiro grau que não
se revela ilegal ou teratológica. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos de Lima Buhl contra a decisão copiada às fls. 12/14, pela
qual foi indeferida liminar em mandado de segurança impetrado em
face de ato do Prefeito Municipal de Limeira, objetivando a
anulação do decreto de exoneração, bem como a reintegração no
cargo público de sociólogo.

O agravante impetrou este mandamus contra ato
pelo qual foi decretada sua exoneração do cargo efetivo de
sociólogo, tendo em vista sua reprovação na avaliação especial de
desempenho, durante o estágio probatório (Decreto no 325 de
19/09/2019 fl. 150 dos autos de origem).

O ex-servidor alegou que a última etapa da avaliação
foi realizada depois de findo o estágio probatório, quando já havia
adquirido a estabilidade, situação que demandaria procedimento
próprio, com direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirmou ter
sido submetido a depoimento pessoal informal, sem que lhe fosse
dada ciência de que se tratava de parte final da avaliação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
3

O MM. Juízo a quo houve por bem indeferir a liminar
requerida, ao fundamento de que os documentos juntados
comprovavam a apresentação de defesa em relação à avaliação
de desempenho e de que a estabilidade do servidor não se adquire
apenas pelo decurso do prazo trienal, mas exige o concurso da
avaliação positiva de desempenho.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, ter
feito prova de que o direito invocado é líquido e certo, por: (i)
inconstitucionalidade e ilegalidade da prorrogação do estágio
probatório para além de três anos; (ii) realização da última etapa da
avaliação em 22/05/2019, depois de encerrado o período do
estágio, em 03/03/2019; (iii) desproporcionalidade e afronta ao
princípio da razoabilidade na decisão de reprovação, uma vez que
foi aprovado nas quatro etapas anteriores.

Alega
estarem
provados
os
requisitos
para
a
concessão da liminar, porque está privado de exercer seu cargo
público efetivo. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja
reintegrado ao cargo de sociólogo do Município de Limeira.

Por decisão às fls. 20/23, foi indeferido o efeito ativo.

Contraminuta às fls. 26/29.

É o relatório.

De início, consigna-se que o âmbito de apreciação
deste recurso deve voltar-se à presença ou não dos requisitos
que autorizam o deferimento da tutela liminar em mandado de
segurança, uma vez que o objeto do julgamento a ser efetuado
(mérito do agravo) é decisão de primeiro grau pela qual foi
indeferido o pleito de liminar na ação mandamental, cuja reforma se
pretende.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
4
Deve-se
evitar,
nessa
linha,
o
exame
mais
aprofundado da matéria de fundo, próprio do momento de
cognição exauriente.

No espaço de apreciação próprio ao julgamento
deste recurso, destarte, em que pese o esforço do agravante, não
prospera a irresignação.

Com efeito, o remédio constitucional utilizado pelo
recorrente exige, para o sucesso da causa, que o impetrante tenha
condições de provar de plano o direito invocado. É o que se extrai
do disposto no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso
de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.

A respeito da matéria, segue transcrita lição de Hely
Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes a respeito do
conceito doutrinário de direito líquido e certo:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior, não é líquido nem
certo, para fins de segurança.
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 37a
ed, São Paulo, 2016, pg. 38)

Em
outras
palavras,
para
valer-se
da
ação
mandamental, o impetrante deve ter condições de demonstrar de
plano o direito invocado, o que significa dizer que deve ter
condições de fazer prova do direito invocado mediante prova
exclusivamente documental e deve dispor dessa documentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
5
Não sendo este o caso, deverá proceder à dilação probatória, de
maneira que não poderá se valer da via mandamental, mas deverá
recorrer ao Judiciário pelas vias ordinárias.

Tendo em vista essa especificidade do remédio
constitucional aqui tratado é que deve ser analisado o cabimento
da medida liminar no seu bojo.

Com
efeito,
trata-se
de
provimento
cautelar/antecipatório admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os fundamentos da impetração
e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se
concedida a fim (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09). A este respeito,
segue lição de Hely Lopes Meirelles:

Liminar como medida garantidora do direito
A medida
liminar é provimento de urgência admitido pela própria Lei
do Mandado de Segurança “quando houver fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7o, III, da Lei
12.016/2009). Para a concessão da liminar devem ocorrer os
dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em
que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de
ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se
vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus boni
juris e periculum in mora. A medida pode ter natureza
cautelar ou satisfativa e visa garantir a eficácia do possível
direito do impetrante, justificando-se pela iminência de
dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral
se mantido o ato do coator até a apreciação definitiva da
causa.
[...]
Se é certo que a liminar não deve ser prodigalizada pelo
Judiciário, para não entravar a atividade normal da
Administração, também não deve ser negada quando se
verifiquem seus pressupostos legais, para não se tornar inútil
o pronunciamento final a favor do impetrante. Casos há e
são frequentes
em que o tardio reconhecimento do
direito do postulante enseja seu total aniquilamento. Em tais
hipóteses, a medida liminar impõe-se como providência de
política judiciária, deixada à prudente discrição do juiz.
(Mandado de Segurança e ações constitucionais/Hely
Lopes Meirelles, Arnold Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a
colaboração de Mariana Gaensly e Rodrigo de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
6
Kaufmann; 37a edição, Malheiros, 2016, págs. 101/102 e
106)

Em outras palavras, para a concessão da liminar no
mandamus, devem concorrer dois requisitos: a relevância do
fundamento do pedido (o fumus boni iuris) e o perigo de um prejuízo,
se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
não seja deferida desde logo a segurança (o periculum in mora).

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do caso
concreto.

Sustenta o agravante a existência de nulidades no ato
administrativo de exoneração, porque prorrogado o estágio
probatório para além de três anos e realizada a última etapa da
avaliação depois de encerrado o período do estágio.

Tem-se, contudo, que não há nos autos elementos
capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade de
que gozam os atos administrativos.

A prova da ilegalidade do ato administrativo que
culminou na exoneração do recorrente só será apurada em exame
perfunctório do tema e apenas após a integração do impetrado à
lide. Isso porque, sem a oitiva da parte contrária, inviável o
reconhecimento das irregularidades apontadas pelo recorrente.

Noutro giro, o caráter alimentar dos vencimentos do
servidor público impede sua repetição, caso não acolhida a
pretensão do impetrante. Nessa situação, inviável a concessão da
liminar para reintegração, antes do julgamento de mérito da ação
principal, diante da evidente possibilidade de difícil reparação para
o Poder Público. Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

Reintegração ao cargo
Incabível a tutela antecipada
visando à reintegração da agravante ao cargo que
ocupava - Os vencimentos de servidor público, ou seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
7
proventos, possuem caráter alimentar. Em caso de
improcedência da demanda, não podem ser objeto de
repetição. Daí porque, não há como conceder a
antecipação da tutela para que a reintegração e os
pagamentos sejam efetuados antes do julgamento de
mérito da ação principal Recurso improvido.1

Por fim, não sendo ilegal ou teratológica a decisão
guerreada, deve ser mantida. Nesse sentido, os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:

AÇÃO ANULATÓRIA. Liminar. Pretensão de reintegração em
cargo
público.
Demissão
ocorrida
após
processo
administrativo disciplinar. Ausência dos requisitos legais.
Presunção de legitimidade dos atos administrativos não
elidida. A concessão de liminar é ato de livre convicção e
prudente arbítrio do juiz, inserindo-se no poder geral de
cautela do julgador, somente podendo ser revista em caso
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Inteligência
do art. 300 do NCPC. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165306-26.2019.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória Ato administrativo
Bloqueio da CNH Suspensão - Pretendida a concessão
de liminar para impedir o bloqueio da CNH - Indeferimento
Irresignação Ausência dos requisitos autorizadores para
a concessão da liminar
Decisão que não se mostra
teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade

Ademais, o risco de irreparabilidade não se mostra latente,
o que afasta a verossimilhança e plausibilidade do pedido.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087383-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019)
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2074545-80.2018.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
19/09/2018. E ainda: TJSP; Agravo de Instrumento 0160107-04.2012.8.26.0000; Relator (a): Ronaldo
Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/02/2013; Data de
Registro: 26/02/2013). Confira-se, outrossim, outro julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: I) (TJSP;
?Agravo de Instrumento 2053006-34.2013.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/01/2014; Data de Registro: 30/01/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265502-04.2019.8.26.0000 - Voto no 2886
8

AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR MUNICIPAL DE
LOUVEIRA AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
DEMISSÃO
Pretensão inicial do servidor
voltada à anulação da sua demissão do cargo de guarda
municipal, sob o argumento de que houve excesso na
análise dos fatos, de modo que pleiteia sua reintegração
aos quadros da Prefeitura de Louveira, bem como
indenização por danos materiais e morais
decisão
agravada que indeferiu a tutela de urgência, ante a
ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de
prévio contraditório em que pese ser latente o risco de
demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in
mora), não restou evidenciada a probabilidade do direito
deduzido em Juízo (fumus boni iuris)
necessidade de
dilação probatória
presunção de legalidade dos atos
administrativos
decisão agravada mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260628-10.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2019; Data de
Registro: 08/02/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora